Tribunal: STF
Processo: ADI 6204
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 17.723/2019, DO ESTADO DE SANTA CATARINA. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE. ARTIGO 24, V E VIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONFLITO ENTRE A DISCIPLINA FEDERAL E A ESTADUAL. INCONSTITUCIONALIDADE. 



    1. Nos casos em que a dúvida sobre a competência legislativa recai sobre norma que abrange mais de um tema, deve o intérprete acolher interpretação que não tolha a competência que detêm os entes menores para dispor sobre determinada matéria.



    2. O federalismo é um instrumento de descentralização política que visa realizar direitos fundamentais, se a lei federal ou estadual claramente indicar, de forma necessária, adequada e razoável, que os efeitos de sua aplicação excluem o poder de complementação que detêm os entes menores (clear statement rule), é possível afastar a presunção de que, no âmbito regional, determinado tema deve ser disciplinado pelo ente maior.



    3. A norma que dispõe sobre utilização de franquia de dados pelo usuário insere-se no âmbito do direito do consumidor, nos termos do art. 24, V e VIII, da Constituição da República. Sendo concorrente, no entanto, deve-se ainda perquirir sobre a existência de norma federal sobre a matéria



    4. A ANATEL, entidade reguladora do setor, no exercício de sua competência normativa prevista nos arts. 19 e 22 da Lei n. 9.472/97, editou a Resolução n. 424 de 2005. Segundo o art. 18 da resolução os dados de franquia são não cumulativos para outros períodos de apuração, enquanto a norma estadual impugnada exige que a operadora permita acumulação de franquia de dados para uso no mês subsequente. Assim, sobressai a competência da União, nos termos do art. 24, §4º, c/c art 22, IV, da CRFB.



    5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.